Tribunal: STF
Processo: RE 1282491
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VÔO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E PROTOCOLO DE MONTREAL. RE 631.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 655 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 
    O extravio de bagagem, ainda que temporário, enseja indenização por danos morais. Quantum mantido. Danos materiais de acordo com a prova dos autos. Indeferimento da gratuidade da justiça. 
    PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    SEGUNDA APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Doc. 3, p. 53-56)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 3, p. 69-71).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 178 da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de reformar o venerando acórdão guerreado, por violar expressamente o artigo 178 da Constituição Federal e o artigo 22 da Convenção de Montreal, aplicando-se ao presente caso a referida Convenção e afastando-se a condenação imposta” (Doc. 3, p. 109-123). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 154-164).
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução do feito ao órgão julgador para eventual juízo de adequação do julgado à tese firmada por esta Corte no RE 636.331, Tema 210 da Repercussão Geral (Doc. 3, p. 166-167).
    A Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo negativo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM A SENTENÇA, APENAS RESSALTANDO A INCIDÊNCIA DAS NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA AÉREA DE PASSAGEIROS.” (Doc. 3, p. 171-174). 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 4, p. 4-6).
    A parte recorrente interpôs novo recurso extraordinário (Doc. 4, p. 37-50), que foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao argumento de que “verificada no presente caso a preclusão consumativa, de forma que passível de conhecimento apenas o primeiro recurso especial e o primeiro recurso extraordinário interposto, haja vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade dos recursos” (Doc. 4, p. 131). Em ato contínuo, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, por vislumbrar possível conflito entre o acórdão recorrido e a tese fixada no julgamento do RE 636.331, Tema 210 da Repercussão Geral (Doc. 4, p. 129-144). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar parcialmente.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2017, Tema 210 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2017)
    O acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal nesse ponto específico. 
    Na mesma ocasião, firmou-se entendimento no sentido de que a controvérsia discutida no RE 636.331 cinge-se à limitação do valor da indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, em voo internacional, consoante verifica-se no seguinte trecho do voto condutor do referido julgado: 
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.
    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
    (…)
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.
    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.” (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2017, grifei)
    Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, deve permanecer íntegro o acórdão ora recorrido, uma vez que a matéria relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 743.771, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2013, Tema 655, conforme se pode constatar do seguinte trecho do referido julgado:
    “Assim, neste caso, tendo em vista a natureza eminentemente infraconstitucional da matéria, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.” 
    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, especificamente para que seja respeitado o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação à condenação por danos materiais. Determino a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência a ser estabelecida pelo juízo de origem (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente